Tribunal: STF
Processo: AC 3923
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO RELATIVO À MATÉRIA JÁ APONTADA NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. Observada a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    3. Embargos declaratórios não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, manifesto o caráter protelatório.